Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO INTIMADO PARA PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Ausente a prova da existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, é nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, III, a, do CPC/15 (transação homologada).

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.